Tribunal: STJ
Processo: 0502179-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062155 - SP(2025/0502179-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL MARTINS MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: SYLVIO ROBERTO RICCHETTI - SP334967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DO RISTJ.
ART. 210
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no
do RISTJ, indeferiu liminarmente habeas corpus por
art. 210
caracterizar mera reiteração de pedido anteriormente formulado no HC
conexo, no qual já houve apreciação do mérito pela Corte Superior.
1.035.412/SP,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impetração apresenta
fato novo ou inovação jurídica apta a afastar o óbice da reiteração de habeas corpus
e permitir o reexame do mérito da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte constata, em consulta ao sistema processual, que o habeas
corpus impetrado reproduz pedido e fundamentos já analisados no HC 1.035.412/SP,
caracterizando reiteração vedada na via mandamental.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera
reiteração de pedido, sem inovação de fato ou de direito, inviabiliza o conhecimento
do habeas corpus.
5. O agravante não demonstra a ocorrência de fato superveniente idôneo a
afastar a incidência do
do RISTJ ou a modificar a conclusão anteriormente
art. 210
adotada.
6. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, diante da
ausência de elemento novo capaz de justificar novo exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus, desacompanhada de inovação fática ou
jurídica relevante, impede o conhecimento da impetração, autorizando o
indeferimento liminar com base no
do RISTJ.
art. 210
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54992838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 47d09e58-5f6d-4092-b263-566435511e7f

Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 47d09e58-5f6d-4092-b263-566435511e7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062155 - SP(2025/0502179-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL MARTINS MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: SYLVIO ROBERTO RICCHETTI - SP334967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DO RISTJ.
ART. 210
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no
do RISTJ, indeferiu liminarmente habeas corpus por
art. 210
caracterizar mera reiteração de pedido anteriormente formulado no HC
conexo, no qual já houve apreciação do mérito pela Corte Superior.
1.035.412/SP,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impetração apresenta
fato novo ou inovação jurídica apta a afastar o óbice da reiteração de habeas corpus
e permitir o reexame do mérito da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte constata, em consulta ao sistema processual, que o habeas
corpus impetrado reproduz pedido e fundamentos já analisados no HC 1.035.412/SP,
caracterizando reiteração vedada na via mandamental.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera
reiteração de pedido, sem inovação de fato ou de direito, inviabiliza o conhecimento
do habeas corpus.
5. O agravante não demonstra a ocorrência de fato superveniente idôneo a
afastar a incidência do
do RISTJ ou a modificar a conclusão anteriormente
art. 210
adotada.
6. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, diante da
ausência de elemento novo capaz de justificar novo exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus, desacompanhada de inovação fática ou
jurídica relevante, impede o conhecimento da impetração, autorizando o
indeferimento liminar com base no
do RISTJ.
art. 210
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL MARTINS MENDES,
contra decisão de fls. 53-54 que, com fundamento no
do RISTJ, indeferiu liminarmente o
art. 210
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54651750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f230dd3d-877d-4ef3-a52f-0873ea0f91bc

Sustenta a superação do óbice da reiteração e do “art. 210 do RISTJ” em razão do
fato superveniente que esvazia o
, tornando a custódia constrangimento
fumus comissi delicti
ilegal, sem controle jurisdicional efetivo durante o recesso.
Invoca os princípios da homogeneidade e proporcionalidade (pena máxima de 2 anos
do
-A da
, excesso de prazo e erro de procedimento no TJSP, com pedido
art. 24
Lei 11.340/06)
liminar de soltura e, se necessário, cautelares do “art. 319 do CPP”.
Requer o provimento do recurso pelo Colegiado desta Corte para a imediata soltura
do agravante, ainda que com medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 53-54):
Em consulta ao sistema processual desta Corte, verifica-se que o presente habeas
é mera reiteração do pedido formulado no HC
conexo a este,
corpus
1.035.412/SP,
o que não se admite.
Esta Corte Superior entende que o pedido reiterado deve ser indeferido
liminarmente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE.
OITIVA
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
[...]
4. "A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
e/ou
postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas
". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
corpus
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.004.901/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
, com fundamento no
habeas corpus
do RISTJ.
art. 210

Conforme destacado, o mérito do presente
já foi analisado por esta Corte
mandamus
HC
conexo a este, j
Superior, nos autos
1.035.412/SP,
á tendo sido a matéria previamente
analisada por esta Corte sendo, portanto, inviável proceder-se a novo exame.
O agravante não apresentou nenhum elemento novo capaz de alterar a conclusão do
julgado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f230dd3d-877d-4ef3-a52f-0873ea0f91bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.155 / SP
Número Registro: 2025/0502179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10008763720258260009 22862028820258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SYLVIO ROBERTO RICCHETTI
ADVOGADO
: SYLVIO ROBERTO RICCHETTI - SP334967
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL MARTINS MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL MARTINS MENDES (PRESO)
ADVOGADO : SYLVIO ROBERTO RICCHETTI - SP334967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:38
Código de Controle do Documento: ff898382-ba61-4363-8eec-7795e4e1742e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:38
Código de Controle do Documento: ff898382-ba61-4363-8eec-7795e4e1742e